Tribunal: TJBA
Processo: 0503758-36.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503758-36.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: ZENEIDE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS CLAUDIO ELYOTE DOS SANTOS, RUI EDUARDO MONTANHA DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CUMPRIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL N.º 873/2008. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONCESSÃO DA PROGRESSÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELA
ÇÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

1. Restam afastadas as preliminares suscitadas pelas apelantes, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência da recorrida, através dos contracheques acostados, bem como demonstrado o interesse de agir, pois inexiste previsão legal que imponha o esgotamento da via administrativa, para que se possa ingressar na via judicial.

2. No mérito, tratam-se de apelações interpostas pelo Município de Camaçari e pelo ISSM, contra sentença que determinou o reenquadramento funcional de servidora aposentada, com fundamento no art. 24 da Lei Municipal nº 873/2008, fixando prazo para a implementação da progressão horizontal.

3. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como justificativa para negar a progressão horizontal, pois a omissão da Administração não pode prejudicar o direito legalmente assegurado ao servidor público.
4. A autora preencheu o critério temporal exigido, considerando-se o enquadramento em 2008 no nível “C” e a evolução até o nível “E”, em decorrência do tempo de efetivo exercício até a data da aposentadoria compulsória. Manutenção da sentença.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E NÃO PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0503758-36.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelantes, o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM
, e como apelada,
ZENEIDE SANTANA DE SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar as preliminares
, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator